Tribunal: TJSP
Processo: 2101784-25.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000495657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2101784-25.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Carapicuíba, em que é
embargante JOSÉ LUIZ GONÇALVES DE ANDRADE, são embargados ALFREDO
MORAN PEREZ e MARIA ELOINA RIONDA GARCIA DE MORAN.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 18 de junho de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 2101784-25.2019.8.26.0000.50000
Comarca: Carapicuíba (2a Vara Cível)
Embargante: José Luiz Gonçalves de Andrade
Embargados: Alfredo Moran Perez e outro
Juiz: Paulo Ricardo Cursino de Moura
Voto n. 18.980
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O
efeito modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento
da
omissão,
aclaramento
da
obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo
inadequada a presente via para reforma do julgado - Recurso
rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
390/394, afirmando ser omisso quanto ao afastamento do art. 413 do
Código Civil nessa fase processual e quanto ao afastamento da
equivalência da pena pelo uso do imóvel ao valor de um aluguel, bem
como obscuro ao deixar de analisar o cumprimento parcial da obrigação e a
finalidade do contrato em face do valor da multa contratual tida por
excessiva pelo agravante, em comparação ao valor do aluguel de uma
pequena casa de periferia da cidade de Carapicuíba, como é a dos autos.
Por fim, aduz o embargante não haver qualquer manifestação no Acórdão
acerca do requerimento para que seja expurgado dos cálculos a valorização
do imóvel após a reintegração, bem como quanto ao pedido de
esclarecimento periciais de fls. 941/943 dos autos principais (fls. 240/252).
É o Relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça
a infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra
da própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a
contradição ou a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
MEDIDA
CAUTELAR
2003/0236915-0,
Rel.
Ministro
CASTRO
FILHO,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 05/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO ESPECIAL 2003/0129539-7, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
03/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão
judicial que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a
reforma do que foi decidido.
Era explícito o CPC/1939, quando no parágrafo 4o do
art. 862 dispunha: “se os embargos (declaratórios) forem providos, a nova
decisão se limitará a corrigir a obscuridade, omissão ou contradição”.
Em comentário a este artigo, leciona PONTES DE
MIRANDA2: "A sentença nos embargos de declaração não substitui a
outra, porque diz que a outra disse. Nem pode dizer algo menos, nem
diferente, nem mais. Se o diz, foi a outra sentença que o disse. É a
antinomia - que nos vem do fundo das ciências entre a proposição
existencial e o existente".
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.
2 MIRANDA, Pontes. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V. Rio de Janeiro: Forense, 1949,
p.345.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não é o caso.
Constou expressamente do Acórdão que:
Como valor atualizado do imóvel somente pode-se
entender aquele no momento da avaliação pericial,
porque atual é o que está ocorrendo ou pode ser
verificado no tempo presente, o que fez o perito, sendo
irrelevante o valor pelo qual foi vendido o imóvel,
referido pelo perito (R$ 310.000,00 – maio/2015), que
pode ser maior ou menor que o de mercado.
Todavia, o valor da perícia deve observar a dimensão
do terreno (125 m2 - fls. 20) e do imóvel construído
(65,10 m2), denominado Moradia 1 pelo perito,
constantes do compromisso de compra e venda
firmado pelas partes, e não o que foi construído em
acréscimo pelo agravante, perfazendo 147,95 m2, e o
período entre a imissão na posse e o cumprimento da
reintegração de posse.
Não comporta mais alteração o valor da porcentagem
da indenização de 1% pela ocupação, que não é
penalidade conforme previsto no art. 408 do Código
Civil, não se aplicando o seu art. 413.
Sem alterar os critérios e valores utilizados no laudo
pericial, apurar-se-á o valor devido conforme o que foi
aqui decidido.
Mantida
a
porcentagem
da
indenização,
cujo
fundamento está claro, por não ser penalidade, não se reduzindo pelo
cumprimento parcial da obrigação, determinou-se o refazimento do laudo
considerando-se apenas a Moradia 1, quando esclarecimentos poderão ser
solictados ao perito, se necessários.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada
a presente via para reforma do julgado.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli3: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Inexistiu violação ao art. 93, IX, da Constituição
Federal.
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
3 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.